Tribunal: TJDFT
Processo: 0005013-67.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005013-67.2012.8.07.0008 RECORRENTES: ALEXANDRE DE OLIVEIRA BASTOS JUNIOR, BRAHMAN COMERCIAL DE ALIMENTOS E AGRONEGÓCIOS LTDA - ME, NARA LUCIA DA SILVA BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. I - Após a fluência da suspensão da execução pelo período de um ano, ante a ausência de bens penhoráveis, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, que já se consumou, art. 921, §§ 4o e 5o do CPC. O simples pedido de busca de ativos financeiros formulado pelo credor, sem a mínima demonstração da existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Mantida a extinção da execução, com base no art. 924, inc. V, do CPC. II - Na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, as custas e os honorários advocatícios serão arcados pelo devedor, observado o princípio da causalidade. Sentença parcialmente reformada. III – Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na condenação da verba sucumbencial em razão da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. Aduzem que a sentença, adotando o princípio da causalidade, afastou a condenação ao pagamento da aludida verba. Por consequência, tendo em vista que a majoração só pode ocorrer quando houve condenação na etapa processual anterior, deve ela ser afastada na condenação reformada em sede de apelação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009